Tribunal: TJDFT
Processo: 0749932-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.078/1990. RESOLUÇÃO. ANS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA AVENÇA. OBSERVÂNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE PAGAMENTO DE MULTA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS E DESPROPORCIONAIS. LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Incidência das disposições contidas na Lei 8.078/1990, nos moldes da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e da teoria finalista mitigada, uma vez que a operadora de plano de saúde (ora agravante) presta serviços de assistência à saúde no mercado de consumo e o beneficiário do plano (ora agravado) apresenta vulnerabilidade técnica ao adquirir tais serviços.

II. Em razão disso, as cláusulas contratuais celebradas entre as partes devem ser interpretadas em consonância com o princípio da proteção da parte hipossuficiente/vulnerável da relação jurídica, qual seja, a parte consumidora, sob pena de decretação de nulidade (Lei 8.078/1990, artigo 51).

III. Na espécie, as cláusulas de multa e de aviso prévio mostram-se contrárias à revogação do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde, o qual dispunha sobre a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial.

IV. Ademais, ainda que a norma seguisse vigente, o conteúdo das cláusulas configuraria exigência desproporcional e abusiva em detrimento da liberdade de escolha do consumidor.

V. Agravo desprovido.